Tribunal: TJSP
Processo: 2181930-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização de Indenização Material e Moral. Acidente de Trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que afastou a arguição de impenhorabilidade por bem de família. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Reconsideração da decisão agravada. Perda do objeto configurada. RECURSO PREJUDICADO.*